Tribunal: STF
Processo: RHC 123949
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NATUREZA. Ante a natureza relativa da competência territorial, a não arguição, até as alegações finais, importa preclusão.



    INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – DADOS CONCRETOS – VALIDADE. Uma vez motivada em elementos concretos, e não em notícia anônima, válida é a interceptação telefônica.



    FLAGRANTE – CRIME PERMANENTE – DOMICÍLIO – INVIOLABILIDADE – AFASTAMENTO. A situação de flagrância inerente a crime permanente afasta a inviolabilidade versada no inciso XI do artigo 5º da Constituição, tornando lícita a busca domiciliar.